Tribunal: STF
Processo: ARE 1287007
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos artigos 5º, XXXVI e 168 da Constituição Federal.
    O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais foi assim ementado: 
    “EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXCESSO DE EXECUÇÃO - CÁLCULOS - ADVENTO DA EC N°20/98 - PROPORCIONALIDADE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS - LEI N°9.380/86 - COISA JULGADA - DESCONTOS EMBASADOS NA LC N°64/02 4 INCLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - MÊS DO VENCIMENTO DA PARCELA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
    Em se tratando de execução por título judicial, os cálculos relativos à contribuição previdenciária a ser restituída devem ser realizados proporcionalmente, sob pena de enriquecimento ilícito do credor. 
    São procedentes os embargos do devedor com fundamento em excesso de execução, se a quantia pleiteada é superior à do título executivo judicial, já que inclui a restituição de descontos previstos em legislação que posteriormente entrou em vigor. 
    Nas execuções de título executivo judicial, a correção monetária deve ser calculada a partir do mês seguinte ao trabalhado pelo servidor. 
    Nos embargos à execução, cuja sentença é meramente declaratória, os honorários são fixados segundo prudente apreciação equitativa do juiz, não podendo, contudo, ser de valor ínfimo ou exacerbado. 
    Primeiro recurso provido em parte e segundo recurso não provido.”
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifico a ausência de prequestionamento da matéria constitucional contida no art. 168, da Constituição Federal. Se a alegada afronta surgir no acórdão recorrido, é necessário a oposição de embargos de declaração para motivar a análise de eventual questão constitucional, o que não ocorreu no caso concreto. Incidência, no caso, da Súmula 282/STF. 
    Ressalte-se, ademais, que esta Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Além do mais, acolher a pretensão da parte recorrente acerca do período de incidência da correção monetária demandaria a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento incabível em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual. 2. De mais a mais, foi conferida prestação jurisdicional adequada, em decisão devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, o que não caracteriza cerceamento de defesa. 3. Incidente, ainda, a Súmula 283/STF. 4. Agravo regimental desprovido.” (AI n° 674.959/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 22/9/11).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. LEI 9.716/1998. CONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA MF 257/2011. AUMENTO POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE POR ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS. DEFINIÇÃO DE ÍNDICES E PERÍODO DE CORREÇÃO E DA FORMA DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE n° 1.205.443/SP-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/9/19). (grifei).
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Restituição do indébito tributário. Disciplina legal própria. Eventuais controvérsias deverão ser dirimidas pelo juízo da execução. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Valores a serem restituídos. Correção monetária. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Condenação em custas e horários advocatícios. Omissão. Inexistente. 6. Agravo regimental a que se negra provimento.” (RE n° 523.855/RJ-ED, Segunad Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/3/08). (grifei).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente